Tribunal: STF
Processo: MS 35924
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, no qual Solange Teixeira dos Santos Monteiro, servidora aposentada do STF, aponta como ato coator o acórdão nº 4497/2018-TCU, 2ª Câmara, ocasião em que o Tribunal de Contas da União negou provimento ao pedido de reexame por ela apresentado, mantendo as determinações do acórdão nº 2537/2017 – TCU, 2ª Câmara, nestes termos (eDOC 4, p. 14): 



    “9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de aposentadoria constante do presente processo;



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;



    9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que:



    9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente;



    9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos;



    9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dela tomaram conhecimento;



    9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novos atos em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas e submeta-os ao TCU para nova apreciação.” (grifos no original)



    Relata a Impetrante, em suma, violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que teve o ato de aposentadoria considerado ilegal pela Corte de Contas, em razão da inclusão, em seus proventos, de parcela de quintos/décimos transformada em VPNI pelo art. 8.112/90, a qual foi garantida por decisão judicial transitada em julgado. 



    Além disso, aduz que o TCU declarou, ainda, ilegal a averbação do Tempo de Serviço para fins de concessão do benefício relativo ao adicional por tempo de serviço prestado sem vínculo com a Administração, ato que foi publicado em 08.01.1993 e que estaria alcançado pela prescrição. 



    Sustenta, ainda, quanto à incorporação da VPNI, que o TCU, ao determinar a cessação dos pagamentos dos adicionais incorporados à remuneração da impetrante, violou o princípio da coisa julgada, uma vez que (eDOC 1, p. 4-5):



    “a incorporação de quintos/décimos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 se deu com fundamento em decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União do Distrito Federal (Sindjus/DF), da 17ª Vara Federal de Brasília, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para assegurar aos substituídos o direito à incorporação ao (s) seus (s) vencimentos/proventos das parcelas de quintos no período compreendido entre a Lei nº 9.624 de 02 de abril de 1998 e a publicação da MP 2.225-45/2001, bem como condenar a Autoridade Coatora ao pagamento das diferenças daí decorrentes, (...) desde a citação”. (sentença completa em anexo)



    A impetrante é filiada ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União do Distrito Federal (Sindjus/DF). Foi, portanto, beneficiada pelo êxito judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, cujo dispositivo da sentença não determinou que o benefício não poderia ser gozado quando da inatividade superveniente.” (grifos no original)



    Registro que deferi, em 28.08.2018, a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista o caráter alimentar dos benefícios considerados ilegais pelo Tribunal de Contas (eDOC 9). 



    A Impetrante, no mérito, postula a concessão da segurança pleiteada, com a declaração da nulidade do ato coator, para julgar procedente o pedido declarando-se o direito líquido e certo da Impetrante, “de levar para inatividade vantagem pecuniária garantida judicialmente e tornada imutável em razão do instituto da coisa julgada obtida nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, bem como o adicional por tempo de serviço já averbado, cujo ato fora atingido pelo instituto da prescrição” (eDOC 1, p. 13). 



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOCs 17 e 18 a 20).



    A União interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática acima colacionada (eDOC 24) e requer o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009.



    Nas razões do recurso, alega, em suma, que não há reparos no acórdão nº 4.497/2018-TCU, 2ª Câmara, devendo ser cessados os pagamentos “dos quintos/décimos incorporados nos proventos da impetrante, nos termos do precedente desse Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação aos atos de concessão de aposentadorias deve ser realizada pelo Tribunal de Contas da União” (eDOC 24, p. 7). 



    Aponta precedentes desta Corte que indeferiram, em casos idênticos ao destes autos, as medidas liminares postuladas : MS 35.403; MS 5.324, MS 35.357 e 35.528.



    Desse modo, entende que a autoridade coatora não ofendeu o princípio da coisa julgada. 



    Ademais, aduz que o perigo da demora, no caso, é inverso, justamente em razão do caráter alimentar das verbas a serem pagas, na medida em “que podem a vir a ser consideradas irrepetíveis” (eDOC 24, p. 8). 



    Pugna, ao final, pela reconsideração do decisum agravado, “cassando-se a medida liminar deferida, uma vez que não se encontram presentes os seus requisitos” (eDOC 24, p. 9).



    Regularmente intimada, a Recorrida, ora Impetrante, apresentou contrarrazões ao agravo regimental interposto contra a decisão liminar (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, quanto ao mérito, pela concessão do writ, em parecer assim ementado (eDOC 33):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TCU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO. EXAME DA MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA SOMENTE SE JUSTIFICA EM FACE DE SITUAÇÕES QUE SE AJUSTAM AOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. COISA JULGADA. O RE Nº 638.115/CE NÃO PODE RETROCEDER PARA DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL, GARANTIA DA ESTABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 733 (RE 730.462). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO. NO MÉRITO, PELA CONCESSÃO DO WRIT”. 



    É o relatório. Decido.



    Passo, então, à análise do mérito da demanda.



    Preliminarmente, defiro o ingresso da União no feito. 



    A pretensão da Impetrante merece ser parcialmente acolhida.



    De início, aprecio a tese apresentada pela Impetrante, quanto ao adicional por tempo de serviço já averbado, cujo ato teria sido atingido pelo instituto da prescrição, transcurso do prazo decadencial de cinco anos para a revisão da aposentadoria pela Corte de Contas, com esteio no art. 54 da Lei 9.784/99.



    No ponto, observo que o mandado de segurança não logra êxito em demonstrar a ilegalidade do ato apontado como coator. 



    Extrai-se, por relevante, do voto do Relator do Acórdão nº 4497/2018 a seguinte elucidação (eDOC 4, p. 20-27): 



    “Outra irregularidade que macula o ato da recorrente diz respeito à contagem, pra fins de anuênios, do tempo de serviço prestado apenas durante o exercício de cargo de provimento em comissão, sem a concomitante titularidade de cargo de provimento efetivo. 



    10. A recorrente alega que o período de 490 dias prestados na mencionada condição, junto à Câmara dos Deputados, teve sua averbação, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e gratificação, adicional por tempo de serviço, autorizada por meio do Processo Administrativo 180.777/1993, em 8/1/1993.



    11. Embora ciente de posicionamento desta Corte (Acórdão 575/2006-TCU-Plenário) no sentido de considerar irregular averbação de tempo de serviço, sem vínculo efetivo com a Administração e anterior à 25.11.1995, para fins de concessão de gratificação adicional por tempo de serviço e incorporação de quintos com base na referida averbação, a Secretaria de Gestão de Pessoas do órgão de origem se manifestou (peça 11) pela impossibilidade de rever ato da administração praticado quando da apreciação do Processo Administrativo supra, ante a suposta decadência do direito de a Administração rever seus atos, em observância ao art. 54 da Lei 9.784/1999.



    12. Em relação à decadência estabelecida no art. 54 da Lei 9.784/1999, o Supremo Tribunal Federal reconhece não ocorrer contra decisão do TCU que aprecia atos de pessoal, por serem classificados como complexos. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do Poder Judiciário é de que os atos de aposentadoria e pensão contam seu prazo decadencial somente a partir do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, só aperfeiçoando quando de seu registro pelo TCU. Portanto, o prazo decadencial não pode ser contado a partir da concessão administrativa, mas sim a partir do exame pelo TCU.



    (....)



    14. Resta, portanto, afastada a incidência de decadência para que a Administração reveja o ato que, segundo a recorrente, lhe garantiria direito à averbação de tempo de serviço prestado sem vínculo efetivo, para fins de anuênios”. 



    Registro que, recentemente, o Plenário desta Corte firmou a tese a seguir no Tema 445 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (RE 636.553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2020).



    Naquela oportunidade, teci algumas considerações acerca do marco inicial do referido prazo, no sentido de que:



    “a definição jurídica das relações interpessoais não pode, como regra, pender para a temporalidade infindável. A se admitir que o prazo de cinco anos, a contar da data de chegada do processo de aposentadoria no Tribunal, seja apenas para que se respeite o contraditório e a ampla defesa, como vem decidindo o STF, possibilitam-se situações de aposentadorias concedidas há dez anos, por exemplo, que não tenham sido enviadas para a Corte de Contas, serem revistas ou cassadas, muitas vezes sem sequer ser observada a defesa do interessado, ferindo de morte o princípio da segurança jurídica e sua faceta da proteção à confiança, in casu, a confiança depositada pelo servidor público, cuja boa-fé é presumida, no ato formal da autoridade competente, publicado em diário oficial, que lhe concede aposentadoria, reforma ou pensão. 



    É necessária a proteção devida e amparada nos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração (art. 37, caput) e o processo administrativo às relações jurídicas estabilizadas pelo transcurso do tempo durante o qual o próprio Poder Público manteve-se silente. 



    Porque apropriado, cito excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República quanto ao ponto: 



    “A proteção da confiança, enquanto um valor constitucional de ordem ético-jurídica e enquanto projeção subjetiva do princípio da segurança jurídica, desautoriza o Poder Publico de exercer o seu imperium para desconstituir ou anular situações desconformes com o postulado da legalidade administrativa, quando revestidas de aparência de legalidade, de boa-fé e consolidadas no tempo por inércia do próprio ente público que as originou ou lhes deu causa.” 



    Nesse sentido, o artigo 54 da Lei 9.784/99 trouxe uma regra aplicável a toda a Administração, só excepcionada mediante a existência de comprovada má-fé. Nos termos do que leciona Almiro do Couto e Silva:



     



    “como se trata de regra, ainda que inspirada num princípio constitucional, o da segurança jurídica, não há que se fazer qualquer ponderação entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica, como anteriormente à edição dessa regra era necessário proceder. O legislador ordinário é que efetuou essa ponderação, decidindo-se pela prevalência da segurança jurídica, quando verificadas as circunstâncias perfeitamente descritas no preceito. Atendidos os requisitos estabelecidos na norma, isto é, transcorrido o prazo de cinco anos e inexistindo a comprovada má-fé dos atos destinatários, opera-se, de imediato, a decadência do direito da Administração Pública federal de extirpar do muindo jurídico o ato administrativo por ela exarado, quer pelos seus próprios meios, no exercício da autotutela, quer pela propositura de ação judicial visando a decretação de invalidade daquele ato jurídico. Com a decadência, mantém-se o ato administrativo com todos os efeitos que tenha produzido, bem como fica assegurada a continuidade dos seus efeitos no futuro.” 



    A aposentadoria resulta em uma profunda mudança na vida do servidor, o qual, com idade avançada, rearticula a sua vida após a jubilação. Alguns mudam de cidade, de Estado, diante da certeza de que a aposentadoria é definitiva. Não é razoável, portanto, que a Administração valha-se da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia desse ato que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. 



    Há, portanto, a necessidade de se respeitar o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 também para o ato de concessão inicial de aposentadoria, pensão ou reforma do servidor público. 



    Ademais, a regra do artigo 54 tem como pressuposto a boa-fé do servidor ou de seu dependente, justificando-se, portanto, a necessidade de estabilização da relação que tenha nascido do ato praticado em desconformidade com a legalidade estrita, porquanto o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, que tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. 



    Nos casos em que verificada fraude ou má-fé do interessado, ou mesmo conluio entre este e o administrador para, por exemplo, postergar o envio do processo ao TCU, não há prazo para revisão desse ato, por conta do disposto na parte final do próprio artigo 54, “salvo comprovada má-fé”. 



    A existência de um prazo razoável para a administração exercer seu poder anulatório atende, ainda, à exigência implícita no “due process of law”. Miguel Reale, comentando posição de José Frederico Marques, explica ‘que haverá infração desse ditame fundamental toda a vez que, na prática do ato administrativo, for preterido algum dos momentos essenciais a sua ocorrência; foram destruídas, sem motivo plausível, situações de fato, cuja continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não corresponder ao complexo de notas distintas da realidade social tipicamente configurada em lei’”. 



    Assim sendo, conclui-se que, independentemente do marco inicial adotado na interpretação do art. 54 da Lei n. 9.784/99, a aplicação desta norma tem por objetivo resguardar postulados constitucionais intrínsecos à atuação da Administração Pública, equilibrando-a com o exercício de direitos e liberdades individuais pelos cidadãos e, neste caso, pelos servidores públicos.



    Pois bem. No caso dos autos, uma das questões em debate envolve o entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 4497/2018 segundo o qual é irregular a averbação de tempo de serviço, sem vínculo efetivo com a Administração, para fins de concessão de anuênio. 



    Reconhece-se que o entendimento firmado no TCU não dissente da jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM O SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PRECEDENTE PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DOS CARGOS. DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA INCORPORAÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA” (MS 30.329, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.02.2013). 



    Quanto à alegada decadência, ressalto que a Primeira Turma desta Corte, em recente julgamento, no MS 35.409, de relatoria do Min. Luiz Fux, ocorrido em 08.06.2020, DJe 23.06.2020, orientando-se no Tema 839 da repercussão geral, assentou: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. LEI 8.878/1994. LEI 9.784/1999. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO TCU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. “O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90” (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015). 2. A “existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 5. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. 



    Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar”. 



    Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor de referido julgado:



    “Afastadas as preliminares suscitadas, passo ao exame da prejudicial de mérito levantada pelo impetrante, a saber, a decadência. 



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral no Tema 839, cujo paradigma é o RE 817338 RG , julgado recentemente, firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos não pode servir de fundamento para obstar conjuração de atos notoriamente inconstitucionais. 



    Anoto que esse entendimento já era por mim defendido antes mesmo do julgamento sob a sistemática da repercussão geral, eis que, no MS 26.860, de minha relatoria, restou expressamente afastada a decadência para atos inconstitucionais. 



    Naquela ocasião já se ponderava que a edição de atos administrativos que preservem situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostenta, data maxima venia, o caráter de base de confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e nem tem o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    Essa mesma orientação pode ser extraída do seguinte trecho do douto voto do Min. Dias Toffoli, no julgamento do RE 817338, sob a sistemática da repercussão geral, verbis (destaquei): 



    (...)



    Destaco que, ainda no julgamento do RE 817.338 RG, este Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ato de transposição de regime viola o dispositivo constitucional que prevê o concurso público, situação que, in casu, não poderia se consolidar pelo decurso do tempo, razão pela qual incabível declarar o perecimento do direito potestativo da administração de rever seus atos em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    Além disso, veja-se o seguinte julgado de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o qual fiz referência quanto da análise da medida liminar: 



    ‘ANISTIA – SERVIÇO PÚBLICO – RETORNO – REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90.’ (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015) 



    Ademais, pretende o impetrante analisar o decurso do prazo decadencial da Lei 9.784/1999 indicando como dies a quo o ato administrativo que efetuou a transposição de regime e como dies ad quem o ato de registro de aposentadoria. Almeja, portanto, desvincular o ato de transposição de regime do ato de concessão da aposentadoria. 



    Ocorre que é inviável a contagem do prazo dessa forma, pois o exame do ato de aposentadoria compreende a análise da legalidade da investidura do servidor no cargo efetivo, requisito essencial para a obtenção do benefício após a EC 20/1998. Do contrário, toda irregularidade no provimento de cargo público não poderia ser objeto da fiscalização a que se refere o art. 71, III, da Carta da República, inviabilizando o exercício do controle externo. 



    (...)



    Mais do que isso, a jurisprudência deste STF é consolidada no sentido de que não há ofensa à direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU. 



    (...)



    Rememore-se que a concessão de aposentadorias e pensões é ato jurídico complexo, aperfeiçoado com o registro no Tribunal de Contas, de modo que os princípios do ato jurídico perfeito e da proteção ao direito adquirido não podem ser oponíveis enquanto não houver a apreciação pela Corte de Contas. Confiram-se: 



    (...)



    Desse modo, não resta configurado, portanto, (i) o transcurso do prazo decadencial tampouco (ii) a violação à segurança jurídica, direito adquirido ou ato jurídico perfeito, mercê de o ato concessivo de aposentadoria ser juridicamente complexo e só se aperfeiçoar com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). 



    A instauração de procedimento de revisão de atos concessivos de anistia, por si só, também não viola direito, mesmo porque o julgamento final do procedimento pode resultar inclusive na convalidação do ato originário da anistia. Mister ressaltar que a ponderação jurisdicional de valores, na aplicação do Direito, não pode resultar no sacrifício do princípio da supremacia da Constituição. A parte beneficiária do ato inconstitucional não pode nutrir confiança legítima por força da regra proibitiva do erro de direito, consoante aduz a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    (...)



    Finalmente, não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos em se tratando de valor pago sem respaldo legal ou constitucional. Confiram-se nesse sentido: 



    (...)



     Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro PREJUDICADO o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar”. 



    Conclui-se, portanto, no sentido de que a previsão contida no art. 54 da Lei 9.784/99 não deve ser utilizada como forma de convalidar ato irregular que importe em violação à segurança jurídica e à legalidade, e que, com isso, contrarie o sentido da norma em si, esvaziando-a. Nesse sentido:



    “(...) O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020 – grifei).



    Em caso análogo, exarei decisão monocrática no MS 36.488, DJe 02.12.2020. Assim, neste ponto, não há razão para prosseguir a impetração, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante a embasar sua pretensão.



    Contudo, quanto à alegada ofensa à coisa julgada, no que concerne à incorporação de quintos, o pedido merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da agravada com base no entendimento adotado por esta Corte quando do julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 (Tema 395 da sistemática da repercussão geral), momento em que a Corte fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115- ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei) 



    Nesse sentido, confira-se, em caso análogo, o seguinte julgado:



    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estive